Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703985-66.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FÁBIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT RECORRIDO: HELOÍSA DE MACEDO LINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE PROVENTOS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO DO TEMA QUANTO À NATUREZA DA VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE MAIOR PERQUIRIÇÃO QUANTO AO TERMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO PERMITE O ABRANDAMENTO DA TESE ANTERIORMENTE FIRMADA, AINDA MAIS DIANTE DA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA. DECISÃO MANTIDA. 1.Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 3. Lado outro, apreende-se que o reconhecimento quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios não implica em considerá-los, nos termos da exceção legal à impenhorabilidade dos vencimentos, como de prestação alimentícia. 4. A matéria não está pacificada no seio do Tribunal da Cidadania que, pela sua 3a Turma, entendeu que a questão deva ser analisada mais profundamente, justamente em razão da imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, sendo acatada a proposta de afetação do tema. 5. Ademais, não se pode olvidar que se cuida de penhora de proventos de aposentadoria de uma senhora idosa, acometida de graves enfermidades, a demonstrar grave risco de lesão de difícil reparação acaso a colenda Corte entenda de forma diversa à esperada pelos credores. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 789, 833 inciso IV, e §§ 1o e 2o, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como 22, 23 e 24, todos da Lei 8.906/1994, ao argumento de ser possível a penhora de parte da aposentadoria da ora recorrida para pagamento de verba honorária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 789, 833 inciso IV, e §§ 1o e 2o, e 835, inciso I, todos do CPC, bem como 22, 23 e 24, todos da Lei 8.906/1994, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027